Tribunal: TJMT
Processo: 1032771-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032771-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), ADRIANA BATISTA - CPF: 828.531.181-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0003-57 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 3
0
%
E
SUSPENSÃO DAS

COBRANÇAS
E PARA
A
EXCLUSÃO DO NOME DO
AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DESCABIMENTO

–
AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO REALIZADA
–

NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES

DENTRO DO REGRAMENTO LEGAL
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuaç
ão de Dívidas
, n
ão se evidenc
ia a probabilidade do direito do autor
para
limitação dos descontos de empréstimos consignados em 3
0
% dos rendimentos do devedor,
suspensão dos
processos judiciais contra ele
movidos pelos credores
,
bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
.

2. Isto porque, nesta hipótese
,
seu plano de pagamento
sequer foi analisado pelos
credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação,
instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
, afigurando-se prematura a concessão da tutela

pretendida
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA BATISTA
na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A, BANCO MASTER S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO, NU PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA
, contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitem os descontos oriundos dos empréstimos contratados para, no máximo, 30% do rendimento líquido da autora;
suspender a exigibilidade dos demais valores;
bem como determinar

os requeridos se abstenham de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta
que
a soma dos descontos referente aos empréstimos consignados e empréstimos pessoais na conta do valor perfazem um decréscimo de R$
18.727,47
(
dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais, e quarenta e sete centavos
)
.

Salienta que possui dois filhos que geram despesas, sendo
que
o endividamento está comprometendo a sua subsistência e de sua família, sendo necessária a limitação dos descontos ao percentual d
e
30% dos seus proventos líquidos.

Sob tais argumentos, p
ugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
indeferida

(ID
316756399
).

Contraminuta dos agravados
BANCO
PAN S/A
,

CA
IXA ECONÔMICA FEDERAL
, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO
pelo desprovimento (ID
319974351
,

320503350
,
325129386

e 325702884
respectivamente
).

Sem contraminuta pelos demais agravados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se
,

na origem
,
de
Ação de Repactuação de Dívidas
com base na Lei
n.

14.181/2021
movida pel
a
ora agravante, sob o argumento de que não
possui

recursos financeiros suficientes para pagar os seus

credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares
.

Narra
a
autor
a
que
a dívida perfaz o
total
de R$
2
25.103,50
(
duzentos e
vinte e cinco mil, cento e três reais e cinquenta centavos
)
. E ainda, salienta que a soma dos encargos financeiros mensais totaliza R$
18.727,47
(
dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais, e quarenta e sete centavos
),

comprometendo assim a sua subsistência
.

Sob tais argumento
s, ajuizou a ação de origem requerendo em liminar a limitação dos descontos para pagamento das dívidas em
30
% (R$
3.751,73
) da sua renda
e
a proibição de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem.

É cediço que p
ara o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso,
a
agravante
defende
a
limitação destes ao percentual de 3
0
% dos seus rendimentos líquidos,

suspensão dos demais valores devidos,
bem como a exclusão
/abstenção de inscrição
do seu nome dos cadastros de inadimplentes com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela
Lei nº 14.181/2021
(
Lei do Superendividamento
), dispõe
o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.
”

Na hipótese do
s
autos,
verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou
seja,
não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC
.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da
parte
agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura
a
limitação destes ao percentual de
30
% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão d
a cobrança dos
demais valores devidos, sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida
R$
225.103,50
(duzentos e
vinte e cinco mil, cento e três reais, e cinquenta centavos
)
e o da renda mensal (
R$ 4.576,27
).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser
realizada a audiência de conciliação,
analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do
agravante
à limitação
dos descontos dos empréstimos consignados
ao percentual de 3
0
% dos seus rendimentos líquidos,
a suspensão da cobrança dos demais valores,
assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser
mantido
o indeferimento da tutela de urgência
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
”
(
TJMT –
N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025